Tribunal: CARF
Processo: 14041.001069/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001069/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.078 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
JUIZ DE FORA-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2006
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
DE LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE OS
FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CFL 34.
A multa por descumprimento da obrigação acessória de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de contribuições previdenciárias, conforme dever estabelecido no art.
32, inciso II, da Lei n° 8.212/91, submete-se a lançamento de ofício - CFL - 34

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Samis Antônio de Queiroz, Sonia de Queiroz Accioly e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 70 e ss) interposto contra R. Acórdão proferido
pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (fls. 58
e ss) que manteve o lançamento, em razão de desrespeito à obrigação acessória, qual seja a de
deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade os fatos geradores de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001069/2008-44
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.078 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001069/2008-44

todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos – CFL 34.
Segundo o Acórdão:
Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória - AIOA: n°
37.202.800-4, lavrado pela fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Brasília- DF contra a empresa em epígrafe, consolidado em 05/11/2008, em razão de
infração ao dispositivo previsto na Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. II, combinado
com o art. 225, II, e §§13 a 17 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99. (CFL 34).
Esclarece a fiscalização que, no exame da escrituração contábil, foi constatado que a
empresa não segrega corretamente as verbas incidentes e não incidentes de
contribuições previdenciárias, além de não identificar claramente as contribuições
previdenciárias a cargo da empresa e a descontada do segurado.
Nas contas abaixo, o sujeito passivo identifica as verbas de natureza salarial como se
isentas
fossem, omitindo da
fiscalização que a despesa com assistência
médica/odontológica não reveste de isenção das contribuições, além da falta de clareza
na descrição da operação contábil, notadamente nos históricos dos lançamentos, os
quais se revelam genéricos e uniformes para relatar operações completamente distintas.
E, de acordo com esclarecimentos do contribuinte (oficio CE-2008/00 ), as mesmas são
utilizadas para registrar também operações que não se enquadrais como plano de
assistência médica/odontológico, contrariando o próprio sentido literal da conta, sendo
considerado impróprio o título da conta "Higiene e segurança do trabalho" para
representar despesas com plano de saúde, pago aos funcionários como verba
remuneratória, em decorrência da prestação de serviços.
Além disso, as contas são utilizadas para registrar operações diversas como, por
exemplo, convênio com sindicato. Relaciona outros lançamentos sem natureza salarial
efetuados nessas contas (fl. 8/9), demonstrando que o contribuinte não segrega as
operações incidentes e não incidentes de contribuições previdenciárias.
Ressalta que, com relação às contribuições incidentes sobre o pagamento da verba
"Assist. médico/odontológica", não foi identificado na contabilidade nenhum registro de
apropriação de despesa decorrente dos valores devidos de contribuição previdenciária.
DA PENALIDADE
Em decorrência do fato acima descrito, foi aplicada a multa cabível, no valor de Rá
12.548,77 (Doze mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos),
conforme disposto na Lei no 8.212, de 24.07.91,arts. 97. e 107 e Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99, art. 283, inc. II,
alínea "a" e art.373. Valores atualizados pela Portaria Interministerial MPS/MF n°. 77,
de 11/03/2008.
Consigna que a .empresa autuada não apresentou circunstâncias agravantes, nem
atenuantes.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada pessoalmente do lançamento em 07/11/2008, a autuada apresentou
impugnação tempestiva em 09/12/2008, as seguintes as razões de defesa suscitadas,em
síntese:
- que a impugnante discute e demonstra, nos DEBCAD 37.202.796-2 e 37.202.797-0,
que não incide a contribuição previdenciária sobre a parcela referente a planos de
saúde/assistência médica e odontológica; logo, as contas contábeis foram lançadas de
forma correta;
- conforme parecer de auditoria independente, anexo, a fiscalização previdenciária
generaliza uma situação isolada, e extrapola corno se a empresa não possuísse uma
contabilidade regular;
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.078 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001069/2008-44

- que a definição de planos de conta não está no RPS, sendo uma faculdade da empresa;
assim a abertura de contas está adequada, segregada por natureza, elencando as contas
sobre as quais, no seu entender, incidem a contribuição previdenciária;
-reitera que, no que diz respeito à assistência médica, observa que tal parcela não é base
de cálculo da contribuição previdenciária; portanto, a empresa segrega as contas
contábeis em conformidade com as práticas contábeis e de acordo com a legislação
previdenciária.
- requer, por fim a procedência da impugnação.
É o relatório.
O Colegiado de 1a instância manteve a atuação, em Acórdão proferido com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREV1DENCIÁRIAS
Data do fato Gerador: 05/11/2008
AIOA DEBCAD: n° 37.202.800-4
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CFL34
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 25/02/2010 (fls. 65), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 26/03/2010 segunda-feira (fls. 70 e ss), insurgindo-
se contra o R Acórdão ao fundamento de que o Plano de Saúde não integra a remuneração, e,
portanto, não constitui base de cálculo para o salário-contribuição. Sendo assim, não incidira em
erro ou descumprimento de obrigação acessória.
Ressalta que seu plano de contas contábeis está correto, de forma a inexistir
lançamento equivocado.
Requer que o cancelamento da autuação.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Do Mérito
Consoante já relatado, trata o caso de auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, por ter a empresa deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante
das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos
No julgamento de 1a Instância, o Colegiado (fls. 58 e ss) bem pontuou que:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.078 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001069/2008-44

Conforme declarado pela própria empresa, essas contas registram as despesas com
assistência médica e odontológica, bem como outras despesas como: convênio com
sindicato, desconto .de plano de saúde, despesas com assessoria técnica na área de
segurança do trabalho, despesas com plano de saúde, além de outras despesas.
A empresa afirma ainda que, conforme contestado nas impugnações dos DEBCAD
37.202.796-2 e 37.202.797-0, entende que não incide a contribuição previdenciária
sobre a parcela referente a planos de saúde/assistência médica e odontológica.
(...)
Desse modo, primeiramente é preciso destacar que a impugnação da autuada aos
DEBCAD 37.202.796-2 e 37.202.797-0 foi julgada totalmente improcedente pelos
Acórdãos n° , de 5 de fevereiro de 2005, haja vista que:
(...)
Portanto, fica clara a subsunção da infração praticada pela empresa à norma legal que
determina:
RPS
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas
integrantes e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições
descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da
empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviços.
§ 14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou
abreviaturas que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da folha
de pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil
§ 15. A exigência prevista no inciso II do caput não desobriga a empresa do
cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à escrituração
contábil.
A empresa, ao contabilizar as despesas com o pagamento de assistência
médica/odontológica a parte dos empregados na conta contábil - Higiene e segurança
Trabalho 32010408/2039, e não nas contas contábeis: Ass Médica e Odontológica NI
420103011/880 e Assist Médica e Odontológica NI 430101008/917, contabilizou-a em
título improprio.
Ao contabilizar tal despesa juntamente com o registro de outras despesas tais como:
convênio com sindicato, desconto de plano de saúde, despesas com assessoria técnica na
área de segurança do trabalho, despesas com planos de saúde, além de outras despesas,
não individualizando todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias de forma
a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e não integrantes do salário
de-contribuição, bem corno as contribuições descontadas do segurado, as da empresa e
os totais recolhidos, no caso, por tomador de serviços, a empresa infringiu a
determinação legal que impõe a contabilização de forma segregada (títulos próprios), de
contas que são fatos geradores de contribuição previdenciária (Assistência Médica e
Odontológica) das que não são (convênio com sindicato, desconto de plano de saúde,
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.078 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001069/2008-44

despesas com assessoria técnica na area de segurança do trabalho, despesas com planos
de saúde, além de outras despesas).
Desse modo, demonstrados os pressupostos fáticos e jurídicos da exigência fiscal, esta
autuação cumpre as determinações legais que normatizam o lançamento fiscal, em
especial a elencada pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Outrossim, o defendente não junta aos autos qualquer prova que possa desconstituir essa
obrigação tributária, tampouco tomou providências quanto à correção da infração.
Considerando que o auto-de-infração analisado encontra-se revestido de todas as
formalidades legais pertinentes, tendo sido lavrado de acordo com o artigo 293 do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, e com
os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, vigentes na data do
lançamento, não tendo sido constatada a existência de vícios que pudessem ensejar sua
nulidade.
Fato é que o Recurso apresentado não trouxe dados comprobatórios a afastar a
descrição de prática infratora tributária.
Ressalta-se que nessa sessão de julgamento foram julgados os processos no
14041.001065/2008-66, 14041.001066/2008-19 e 14041.001067/2008-55, que trazem os
lançamentos pelas obrigações principais decorrentes do pagamento de assistência médica, em
desacordo com a norma legal, valor que integra a base de cálculo do salário-de-contribuição para
fins de contribuição previdenciária (sendo expressamente exigido que a empresa disponibilize a
participação no plano à totalidade dos seus segurados empregados e dirigentes para que deixe de
incidir contribuição previdenciária sobre valores pagos a esse título). Nesses julgamentos foram
mantidas as autuações, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2006
Ementa:
ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA. NECESSIDADE DE EXTENSÃO À
TOTALIDADE
DOS
EMPREGADOS
E
DIRIGENTES.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO.
O pagamento de assistência médica, em desacordo com a norma legal, integra a base de
cálculo do salário-de-contribuição para fins de contribuição previdenciária, sendo
expressamente exigido que a empresa disponibilize a participação no plano à totalidade
dos seus segurados empregados e dirigentes para que deixe de incidir contribuição
previdenciária sobre valores pagos a esse título.
Apenas para salientar, entendimento exarado no R. Acórdão proferido pela C. 2a
Turma da CSRF no 9202-009.779, em 25/08/2021, processo Relatado pelo Conselheiro Mauricio
Nogueira Righetti que ora acolho, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2002
(...)
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência
lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão
do descumprimento de obrigação acessória
Pelos argumentos já expostos no Acórdão Recorrido que ora acolho como
fundamentos para decidir, e comprovada a prática infratora relativa ao descumprimento de
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.078 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001069/2008-44

determinação legal que impõe a contabilização de forma segregada (títulos próprios), de contas
que são fatos geradores de contribuição previdenciária (Assistência Médica e Odontológica) das
que não são (convênio com sindicato, desconto de plano de saúde, despesas com assessoria
técnica na area de segurança do trabalho, despesas com planos de saúde, além de outras
despesas), resta mantida a autuação.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital